Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-80.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700030-80.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIDALVA COSTA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela parte autora, servidora pública, em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o Distrito Federal abstenha-se de descontar valores de seu contracheque, ou a inscrição do débito em dívida ativa, em relação a valores supostamente recebidos em desacordo com a legislação de regência. A parte agravante pede a concessão de antecipação de tutela recursal, ao argumento de recebeu os valores de boa-fé e que o suposto equívoco no pagamento não era facilmente perceptível. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. De acordo com a Lei no 12.153/09 as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A seu turno, para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Ressalte-se que a manutenção da liminar prestigia os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF), além de evitar maiores prejuízos ao jurisdicionado que, em caso de indeferimento da medida, veria mantido indevidamente o pagamento do imposto de renda e, posteriormente, teria de enfrentar a via morosa do precatório ou RPV para obter a restituição dos valores. A posição jurídica diferenciada da Administração Pública em relação aos administrados confere a ela prerrogativas que facilitam a cobrança de valores devidos. No exercício da autotutela, consagrada na Súmula 473 do STF ("A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."), a Administração dispõe de mecanismos próprios para a constituição e execução de créditos, como a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal, regidas por rito processual privilegiado (Lei no 6.830/1980). Em contraste, o administrado, para reaver valores pagos indevidamente à Administração, encontra-se submetido a procedimentos mais onerosos e morosos. Além da necessidade de comprovação do pagamento indevido e da sua ilegitimidade, o administrado não dispõe dos instrumentos céleres que a Administração possui para cobrança. Muitas vezes, a recuperação desses valores depende da provocação do Poder Judiciário, exigindo o ajuizamento de ações ordinárias, com o ônus probatório integralmente sobre o autor, e sujeitando-se às normas de prescrição e decadência que podem extinguir o direito sem a devida satisfação do crédito. Essa assimetria revela uma realidade em que a Administração Pública, pela força de seus poderes e instrumentos legais, possui maior facilidade na cobrança do que o cidadão para obter a restituição, o que reforça a necessidade de proteção do administrado em situações de pagamento indevido, sob pena de violação do princípio da isonomia e da proteção da confiança legítima. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar ao agravado que se abstenha de realizar descontos salariais e/ou inscrição em dívida ativa, até o julgamento definitivo da ação, relativos à cobrança de ressarcimento ao erário da quantia de R$ 2.675,80 (dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), de suposto recebimento em duplicidade do abono de permanência referente ao 13° salário em 12/2024, debatidos no processo administrativo no 00060-00456239/2021-50. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Comunique-se o Juízo de origem, a quem delego o cumprimento da presente decisão. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora